Tribunal: TCU
Processo: 044.232/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão civil deferida pelo então Ministério da Fazenda em favor de Maria Albanize Sampaio Alves

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil deferida pelo então Ministério da Fazenda em favor de Maria Albanize Sampaio Alves a partir do falecimento de Raimundo Potiguara Alves; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a¿Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade da pensão civil instituída por Raimundo Potiguara Alves em favor de Maria Albanize Sampaio Alves, como ato inicial (à Peça 2 sob o n.o 19767/2019), concedendo-lhe o respectivo registro, em respeito à deliberação final proferida pelo STF no MS 35.500-STF, com o trânsito em julgado em 25/5/2021, nos termos do art. 5o, XXXVI, da CF88; e 9.2. arquivar o presente processo.